Tribunal: TJDFT
Processo: 0744977-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por ROSANIA RIBEIRO DOS SANTOS VIEIRA, contra r. decisão do MM. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em embargos de terceiro apresentados em face de COLÉGIO IDEAL FUNDAMENTAL LTDA., indeferiu o pedido de liminar formulado, pretendendo a suspensão da restrição judicial sobre o veículo I/HYUNDAI TUCSON GL 2.0L - Placa JIN 4345 DF, cor preta, ano/modelo 2009/2010, CHASSI KMHJM81BBAU137804, RENAVAM 00178948179. Relata a Agravante que o Agravado ingressou com uma Ação Monitória (processo no 0703630-30.2019.8.07.0020), em face de CLAUDETE BARBOSA TELES DOS SANTOS, e, na fase de execução, veio a ser penhorado o veículo em questão, a respeito do qual afirma ser de sua propriedade. Sustenta que restou devidamente comprovado ter adquirido o veículo da executada anteriormente ao ajuizamento da monitória, conforme contrato de compra e venda e procuração pública que colaciona aos autos. Ressalta a urgência da medida e requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada. Preparo regular. O pedido de liminar recursal restou indeferido em id. 20566618. Contrarrazões em 21315056, requerendo o provimento do agravo, “tendo em vista que não oferecerá resistência aos embargos propostos, reconhecendo, portanto, o direito da Agravante”. É a suma dos fatos. Decido. Conforme relatado, o presente agravo de instrumento tem por objeto a reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de liminar para suspender a restrição judicial sobre o veículo I/HYUNDAI TUCSON GL 2.0L - Placa JIN 4345 DF, cor preta, ano/modelo 2009/2010, CHASSI KMHJM81BBAU137804, RENAVAM 00178948179. Ocorre que, em consulta ao andamento processual dos autos principais, constata-se que a liminar requerida pela ora Agravante foi deferida pelo MM. Juízo a quo, após o reconhecimento jurídico do pedido pela ora Agravada em sede de contestação. Nessas condições, sobreveio a perda superveniente do objeto do recurso. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator